Tribunal: TJDFT
Processo: 0723007-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723007-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERT RABELO LIMOEIRO RECORRIDO: CLM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ENCARGOS DEVIDOS ATÉ A IMISSÃO NA POSSE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A irregularidade na representação judicial da parte é vício sanável passível de regularização, nos termos do art. 76 do CPC. Regularizada a representação processual, não há falar em anulação de atos processuais. 2. Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. No caso concreto, a despeito de as partes litigantes da presente ação serem as mesmas da ação de despejo mencionada pelo apelante, as causas de pedir são distintas. Uma versou sobre a desocupação do imóvel locado. A outra pleiteia encargos locatícios inadimplidos. 3. Ausente qualquer elemento idôneo a corroborar a tese recursal de fato impeditivo, inviável que seja acolhida. Logo, adequada a sentença que impôs o dever de adimplemento dos encargos locatícios até o momento em que o autor-apelado tomou para si o bem. Precedentes. 4. Tendo em vista a previsão contratual, é cabível o pedido de compensação da caução locatícia com os valores efetivamente devidos pelo locatário. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 476 do Código Civil, asseverando que “no presente caso não se deu a aplicação da melhor Justiça à luz da análise do conjunto processual, bem como, que o decisum recorrido não está alicerçado nas robustas provas que constam do caderno processual” (id 64124695, pág. 5). Afirma aplicável a exceção do contrato não cumprido ao caso dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Bruno dos Santos Padovan, OAB/DF 28.460 e André Davis Almeida, OAB/DF 25.373. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 476 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos concluiu ser inaplicável a exceção de contrato não cumprido, fazendo constar: “sustenta o recorrente a existência de fato impeditivo, consubstanciado na exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), sob fundamento de empecilhos por parte da apelada na utilização do imóvel. Com efeito, a análise dos autos denota que o autor-apelado ajuizou ação de despejo (autos n. 0713281-80.2018.8.07.0001), com base em suposta infração contratual (utilização de botijão de gás na sala locada). Todavia, o pedido de tutela provisória, para que o réu retirasse o botijão do imóvel, foi indeferido. A par disso, nota-se que não houve suspensão ou restrição de quaisquer direitos provenientes do contrato de locação, conforme faz prova os depoimentos das testemunhas coligidos aos autos.” (id 59567302, pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados do recorrente, Bruno dos Santos Padovan, OAB/DF 28.460 e André Davis Almeida, OAB/DF 25.373. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012